Tribunal: STF
Processo: ARE 1473298
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-07-09
Data de publicação: 2024-07-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO  



AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INGRESSO NA CONDIÇÃO DE AMICUS CURIAE. INDEFERIMENTO.



    1. Trata-se de pedido de habilitação no processo, na qualidade de amicus curiae, formulado pelo Sindicato dos Funcionários Públicos do Município de Volta Redonda (SFPMVR), mediante Petição STF nº 20.020, de 2024 (e-doc. 19), e pela Associação dos Fiscais de Tributos do Município de Volta Redonda (ASFITRIM/VR), por meio da Petição STF nº 24.534, de 2024 (e-doc. 23).



    2. Os requerentes discorrem sobre a respectiva representatividade e a relevância da matéria em discussão nestes autos e postulam o acolhimento do pedido. 



    3. Com efeito, a intervenção dos amici curiae, vocacionada a pluralizar o debate, com o aporte de argumentos diferenciados e eventuais novos dados técnicos relevantes à solução da controvérsia, acentua o respaldo social e democrático da jurisdição exercida por esta Suprema Corte.



    4. O Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal dispõe, em seu art. 21, inc. XVIII, sobre a manifestação de terceiros nos processos:  



    “Art. 21. São atribuições do Relator: 



    XVIII – decidir, de forma irrecorrível, sobre a manifestação de terceiros, subscrita por procurador habilitado, em audiências públicas ou nos processos de sua relatoria.” (grifos acrescidos).  



    5. Por sua vez, o art. 138, caput e § 2º, do Código de Processo Civil, versa sobre a intervenção do amicus curiae no processo: 



    “Art. 138. O juiz ou o relator, considerando a relevância da matéria, a especificidade do tema objeto da demanda ou a repercussão social da controvérsia, poderá, por decisão irrecorrível, de ofício ou a requerimento das partes ou de quem pretenda manifestar-se, solicitar ou admitir a participação de pessoa natural ou jurídica, órgão ou entidade especializada, com representatividade adequada, no prazo de 15 (quinze) dias de sua intimação.



    § 2º Caberá ao juiz ou ao relator, na decisão que solicitar ou admitir a intervenção, definir os poderes do amicus curiae.” (grifos acrescidos). 



    6. Portanto, são balizas da participação de terceiros na qualidade de amicus curiae: (i) a relevância da matéria, (ii) a especificidade do tema objeto da demanda, (iii) a repercussão social da controvérsia e (iv) a representatividade dos postulantes. 



    7. Esses limites se relacionam com a efetividade da atuação dos amici curiae no processo, caracterizada pela real contribuição em prol da melhor solução da lide. Exige-se, além disso, a demonstração de aptidão a contribuir para a solução da controvérsia, o que não ocorre no caso.  



    8. A demanda trata de declaração de inconstitucionalidade de leis municipais editadas nos anos de 2018 e 2019, em face da redação conferida pela Emenda Constitucional nº 103, de 2019, ao art. 39, § 9º, da Lei Maior.



    9. Em decisão publicada em 23/01/2024, neguei provimento ao presente recurso extraordinário com agravo sob fundamento de ausência de demonstração de repercussão geral. Nesse sentido, não havendo o reconhecimento de repercussão da matéria, inviável a admissão de amicus. 



    10. Ante do exposto, indefiro o pedido de ingresso como amicus curiae apresentado, nos termos do art. 21, inc. XVIII, e do art. 323, § 3º, do RISTF c/c o art. 138 do Código de Processo Civil. 



    Intime-se.



    Publique-se.



    Brasília, 9 de julho de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator